Tribunal: STF
Processo: ARE 1319699
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 155):
    “Ação civil pública ambiental. Instituição de área de reserva legal. Obrigação decorrente do Código Florestal. Leis n. 12651/12 e 17727/12. Regras autoaplicáveis. Obrigação dos proprietários de elaborar o projeto e instituir a área de reserva legal. Possibilidade de sobreposição de área de preservação permanente e de implantar essa reserva no prazo legal. Apelação provida em parte”.
    Desse acórdão, foram interpostos Recurso Especial (Vol. 4, fl. 58) e Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 176) por LUIZ ANTÔNIO BRONCA e outros. 
    No RE (Vol. 3, fl. 176), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, caput, II e XXXVI, da Constituição, defendendo, em suma, a aplicação ao caso do artigo 68 do Novo Código Florestal.
    Aduzem os recorrentes que, “se é permitido ao proprietário rural não promover a recuperação de área de reserva legal, desde que provado que a ‘supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu supressão’, (…) a sentença deverá ser reformada, posto que restou cabalmente demonstrado de forma incontroversa e ACOBERTADA PELA COISA JULGADA, ante a DECISAO INTERLOCUTÓRIA proferida nos autos e não objeto de recurso, que as áreas foram desmatadas quando a Lei assim o permitia, logo, os Apelantes NÃO serão, por força do artigo 68 do Código Florestal, obrigados a recompor a reserva legal para os percentuais exigidos pela nova Lei” (Vol. 6, fl. 31). 
    Afirmam que, “até o advento do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), as florestas existentes em imóveis de domínio particular podiam ser derrubadas sem qualquer restrição e sem outra consequência que não fosse, no caso de floresta classificada, de sofrer, o proprietário ou o agente, as penas previstas na Lei” (Vol. 4, fl. 44). 
    Asseveram que “inexiste nexo causal entre a conduta dos Recorrentes e o suposto dano ao meio ambiente, porque inexiste obrigação dos ora Recorrentes a reflorestar a área de 20% do imóvel a título de reserva legal, vez que referida área foi ‘legalmente' abastada, ou seja, foi explorada quando inexistia a obrigação legal de mantê-la imune ao corte raso” (Vol. 4, fl. 38).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE e ao REsp, em razão da intempestividade de ambos os recursos (Vol. 4, fls. 147-148).
    No Agravos, a parte agravante refuta o óbice, ao fundamento de que dispõe de prazo em dobro, haja vista que os litisconsortes constituíram diferentes procuradores (Vol. 4, fls. 160 e 168).
    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA negou seguimento ao Recurso Especial interposto concomitantemente ao Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 79):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II – As disposições do Novo Código Florestal, em regra, obedecem ao princípio do tempus regit actum. Precedentes. 
    III – A 1ª Turma desta Corte, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, e considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação ambiental, consoante o enunciado da Súmula n. 623 desta Corte, reafirmou tal orientação (REsp n. 1.646.193/SP, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, julgado em 12.05.2020). 
    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
    VI – Agravo Interno improvido”.
    Dessa decisão, LUIZ ANTONIO BRONCA e outros interpuseram novo Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 93), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação aos artigos 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 97, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10/STF, pois (a) “acórdão prolatado pela 1ª Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO FUNDAMENTOU a decisão objurgada, ao contrário, a decisão monocrática foi categórica em afastar a aplicação do Código Florestal ao caso presente, com o que, o único ponto a ser atacado, cinge-se, por obvio, ao referido artigo 68” (Vol. 5, fl. 96); e (b) o acórdão recorrido, sem observância da cláusula de reserva de plenário, afastou a aplicação do artigo 68 do Código Florestal, “retirando todo o seu conteúdo normativo, ante a suposta violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à coisa julgada e ao princípio da vedação do retrocesso ambiental” (Vol. 5, fl. 105).
    Em juízo de admissibilidade, o STJ negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) “a análise da questão suscitada no recurso extraordinário, quanto à alegada violação do art. 97 da Constituição Federal, depende do exame de dispositivos da legislação federal mencionada, razão pela qual eventual afronta à cláusula de reserva da plenário, se houvesse, seria meramente reflexa” (Vol. 6, fl. 16); (b) quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, aplica-se o entendimento fixado no Tema 339/STF; (c) em relação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, incide a orientação fixada no Tema 895/STF; e (d) no que diz respeito “a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, exatamente como no caso dos autos, que trata da alegada violação ao art. 68 do Código Florestal”, o que atrai a incidência, ao caso, da orientação fixada no Tema 660/STF. 
    No Agravo (Vol. 6, fl. 26), a parte agravante defende a violação dos artigos 5º, XXXV e LV, 93, IX e 97, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante 10 do STF.
    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 6, fl. 103).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do TJSP, a Presidência desta SUPREMA CORTE negou-lhe seguimento aplicando os óbices previstos nas Súmula 279/STF e 636/STF.
    Já em relação ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do STJ, negou-se seguimento ao apelo aos fundamentos de que (a) quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição, aplica-se a orientação fixada no Tema 339/STF; (b) “nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”; (c) “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (Vol. 8).
    Interposto Agravo Interno (Vol. 10), a Presidência reconsiderou a decisão monocrática e determinou a distribuição do processo (Vol. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a similitude da matéria posta a debate, dos artigos apontados como violados e da identidade das partes, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    Os recursos não merecem ser providos. Vejamos.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Relativamente à afronta ao artigo 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No que toca à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 157):
    “O artigo 12 da Lei n. 12.651/12 determina que ‘Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel’, e o inciso II prevê 20% (vinte por cento) para situações como a presente. 
    Afastam-se as alegações de que o instituto da reserva legal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que os adquirentes e/ou proprietários que não desmataram suas glebas estão eximidos da obrigação de recompor a reserva legal. Esse conceito evoluiu com a legislação, e o que antes significava conservação de parte das matas que se supunham existentes, passou a significar dever proativo de criar tal reserva onde não exista, para assegurar uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção à fauna e flora nativas. 
    A instituição de 20% de área de reserva legal é exigência do Código Florestal antigo e do instituído pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, que declara bens de interesse comum as florestas e demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade para as terras que revestem, impõem limitações ao exercício do respectivo direito de propriedade (artigo 2°) e fixa como de reserva legal a ‘área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa’ (artigo 3°, III). Essa área de reserva legal, de pelo menos 20% (vinte por cento) da área total da propriedade (artigo 12, II), pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável (artigo 20), e sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada, a CETESB no Estado de São Paulo.
    Embora os apelantes tenham aventado a possibilidade de prejuízo financeiro pela implantação da reserva legal, certo é que a legislação admite que o proprietário explore a área protegida mediante manejo sustentável, definido pela Lei n. 12.651/12 como a ‘administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços’ (artigo 3°, VII). 
    O artigo 15 do novo Código Florestal admite o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que: I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; II — a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos da Lei.
    Por sua vez, o § 3º desse dispositivo determina que ‘O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e, na hipótese do artigo 16, a compensação’ (redação dada pela Medida Provisória n. 571, de 2012, g.n.).
    Nada autoriza afirmar qualquer contrariedade a normas constitucionais. Preservação não significa estritamente manutenção da vegetação já existente; prevenção também é o ‘conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais’ (cf. Dicionário Jurídico, Maria Helena Diniz, 2ª Ed. Saraiva). Para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza propter rem e corresponde a responsabilidade objetiva e solidária e à função social da propriedade, não a servidão administrativa indenizável.
    Os apelantes deverão providenciar a imediata averbação da reserva legal, sem prejuízo da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural previsto nos artigos 29 e seguintes do novo Código Ambiental Rural, previsto nos artigos 29 e seguintes do novo Código Florestal. Caso a área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa seja menor que a mínima legal, deverão inicial a recomposição da reserva legal, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental – PRA (artigo 17, § 4º).
    O artigo 66 do atual Código Florestal, por seu turno, estabelece que: ‘O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, érea de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: I – recompor a Reserva Legal; II – permitir a regeneração natural da vegetação na érea de Reserva Legal; III – compensar a Reserva Legal.
    O parágrafo 1º do dispositivo ratifica a natureza propter rem da obrigação de recompor a RFL, ao dispor que ela 'tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência do domínio ou da posse do imóvel rural’.
    Obviamente, se já houver no imóvel éreas de preservação permanente com as mesmas características, capazes de preservar os recursos hídricos, paisagens, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico de fauna e flora, proteção do solo e bem estar das populações humanas (cf. Art. 3º, II, da Lei n.12651/12), não há motivo para assegurar muito mais do que a pró pria lei visa. 
    Verifica-se da petição protocolada em 07.05.13 que os apelantes pretendem dar interpretação que lhes convêm ao artigo 68 da Lei n. 12651/12, que dispõe: ‘os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizam supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigora à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.’
    O comando legal é claro e não se olvida que é permitido ao proprietário ou possuidor rural deixar de promover a recuperação da área de RFL desde que, à época em que suprimiu vegetação nativa de suas terras, tenha ele respeitados os limites mínimos que a lei então impunha para a reserva legal.
    No caso dos autos, porém, a situação é outra.
    O que ficou incontroverso a partir da decisão interlocutória de fls. 323 é que ‘Em 1960 as áreas objeto da ação já não tinham mais cobertura vegetal’.
    Ocorre que, como se disse acima, com o advento da Lei n. 6839/81, da Constituição Federal de 1988 e a evolução do conceito de RFL, o que antes significava tão somente uma obrigação de não fazer consistente em abster-se de intervir em uma parcela da vegetação nativa que se supunha existente passou a importar dever proativo de criar tal reserva florestal onde não existia, com o fim de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção à fauna e flora nativas.
    Destarte, é evidente a diferença entre as situações: aquela prevista pelo artigo 68 da Lei n. 12651/12, que alude ao proprietário que realizou supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva florestal previstos pela lei da época; e a situação dos autos, que se refere a quatro propriedades que não possuíam nenhuma cobertura florestal em 1960 e, com a evolução do conceito e da legislação sobre reserva legal, notadamente após a Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 6938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), passaram a ter a obrigação de fazer consistente em criá-la onde não existia, o que não foi feito. 
    Assim, mostra-se razoável prazo de 180 (Cento e oitenta) dias para apresentação à CETESB, órgão ambiental estadual competente do projeto de demarcação da érea de reserva legal, complementar às de preservação permanente, após cuja aprovação deverá ser iniciado o processo de sua composição.
    Por último, deve-se ressaltar que o artigo 78-A do novo Código Florestal determina que após cinco anos da data de sua publicação, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer das suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que comprove a sua regularidade nos termos desta Lei'' (grifo nosso).
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.268.531-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/6/2021)
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINSTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO. DESMATAMENTO. RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 747613-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/8/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente